Tribunal: TJDFT
Processo: 0727792-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO EXTRAVIADO. CLÁUSULA AD EXITUM. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgador indefere pedido de produção específica de provas, notadamente porque a pessoa que se pretendia ouvir, em audiência de instrução, era impedida de ser testemunha (CPC, art. 447, §2o, III) e pela suficiência da documentação colacionada aos autos, para o julgamento de mérito da demanda. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: I - do vencimento do contrato, se houver; II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar; III - da ultimação do serviço extrajudicial; IV - da desistência ou transação; V - da renúncia ou revogação do mandato (EOAB, art. 25).
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, “o prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou revogação do mandato)” (REsp 1.748.404/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe de 19/12/2018).
4. O prazo prescricional começa a correr de quando ocorreu o trânsito em julgado da sentença, ocasião em que nasce a pretensão de exigência do pagamento da verba honorária.
5. No caso, a ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios foi ajuizada em 9/8/2021. O trânsito em julgado da decisão final proferida no processo em que o causídico apelante atuou no interesse da cliente apelada ocorreu em 21/9/2005. Desse modo, transcorrido o quinquênio legal, pronuncia-se a prescrição da prescrição da pretensão ao direito de cobrança e extingue-se o feito (CPC, art. 487, II).
6. RECURSO DESPROVIDO.